Tribunal: TCU
Processo: 014.798/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TC 004.533/2017-8 convertido em TCE conforme determinação do item 9.1 do AC 980/2017-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
Acórdão 2266/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados pedido de reparcelamento de débitos e multas apresentando pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro - Fecomércio/RJ, referente ao Acórdão 1891/2020-TCU-Plenário , prolatado no processo de tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades relacionadas ao reconhecimento de dívida por parte das Administrações Regionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado do Rio de Janeiro (Senac/ARRJ) e do Serviço Social do Comércio no Estado do Rio de Janeiro (Sesc/ARRJ), para com Fecomércio/RJ, Considerando a solicitação de reparcelamento, em mais 48 (quarenta e oito) parcelas, do saldo devedor da dívida decorrente do Acórdão 1891/2020-TCU-Plenário (peça 414), formulado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio/RJ); Considerando que, quando da solicitação de reparcelamento, a entidade já havia recolhido pontualmente 45 (quarenta e cinco) das 72 (setenta e duas) parcelas originalmente autorizadas; Considerando que tanto a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) (peça 417) quanto o Ministério Público de Contas (MP/TCU) (peça 420) concordam com o reparcelamento, a primeira em 38 (trinta e oito) meses e o último em 48 (quarenta e oito) meses, conforme solicitado; Considerado que o reparcelamento em 48 (quarenta e oito) meses aumenta a probabilidade de quitação escorreita do débito, conforme argumentado no parecer do MP/TCU. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "b", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer do pedido da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio/RJ), para, em caráter excepcional, autorizar o parcelamento dos saldos devedores da dívida decorrente do Acórdão 1891/2020-TCU-Plenário em até 48 (quarenta e oito) parcelas e fazer os alertas quanto à falta de recolhimento conforme proposto. 1. Processo TC- Processo 014.798/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.305/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.309/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.533/2017-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (42.591.099/0001-93); Marcelo José Salles de Almeida (XXX.146.287-XX); Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro; Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4.1. Ministros que declararam impedimentos na sessão: Augusto Nardes e Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Marcos José Santos Meira (OAB/DF 20.005), André Luís Santos Meira (OAB/DF 25.297) e outros, representando Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro; Raphaela Cunha Justo da Silva (OAB/RJ 94.117), Camila Machado Silva (OAB/RJ 190.119) e outros, representando Administração Regional do Senac no Estado do Rio de Janeiro; Marta de Castro Meireles (OAB/RJ 130.114) e Ivan Ribeiro dos Santos Nazareth (OAB/RJ 121.685), representando Marcelo José Salles de Almeida; Antônio Florêncio de Queiroz Júnior, Raphaela Cunha Justo da Silva (OAB/RJ 94.117) e outros, representando Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro; Walmir Antônio Barroso (OAB/RJ 52.839) e outros, representando Orlando Santos Diniz. 1.8. Determinações: 1.8.1. alertar a entidade responsável de que a falta de recolhimento de qualquer parcela das dívidas importará no vencimento antecipado dos saldos devedores, com a consequente constituição de processos de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do regimento interno deste Tribunal, bem como da necessidade de encaminhar os comprovantes de recolhimento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU (conforme estabelecido no art. 3o da portaria 114 desta Corte, de 29.7.2020).